Tribunal: TJBA
Processo: 0501232-35.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501232-35.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ESPÓLIO DE CLODOALDO DUARTE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HEIDERHILTON SANTOS ARAUJO, NADINE GENOT, ARLINDO DA CUNHA PEREIRA NETO, MARIA PAULA QUEIROZ BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS OU MÁ-FÉ COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A contra sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Espólio de Clodoaldo Duarte Santos, condenando a seguradora à restituição em dobro das parcelas descontadas após o óbito do segurado, à quitação do contrato de financiamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente não informada, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Conforme Súmula 609 do STJ, a negativa de cobertura por doença preexistente exige a realização de exames médicos prévios ou a demonstração de má-fé, o que não ocorreu no caso concreto.

A seguradora assumiu o risco ao aceitar a contratação sem exigência de exames, mesmo diante de sinais visíveis de debilidade do segurado.

A recusa da cobertura e a continuidade das cobranças após o óbito configuram conduta contrária à boa-fé objetiva e geram o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 150.000,00), contudo, mostra-se excessivo diante dos padrões jurisprudenciais e da extensão do dano.

Redução do montante para R$ 10.000,00, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

"1. É ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios à contratação nem comprova má-fé do segurado. 2. A recusa injustificada de cobertura de seguro prestamista enseja reparação por danos morais. 3. O valor da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de revisão se fixado de forma excessiva."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 421, 422, 884 e 927; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; TJ-BA, ApCív nº 8017058-94.2023.8.05.0150; TJ-MG, ApCív nº 5000928-28.2022.8.13.0236; TJ-SP, ApCív nº 1001071-52.2024.8.26.0269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

de n.º
0501232-35.2015.8.05.0103
, em que é
Apelante

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
e
Apelado

ESPÓLIO DE CLODOALDO DUARTE SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA